Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-02.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800882-02.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ROSENILDA ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A impetrante alegou que teve sua carga horária reduzida pelo Município de Monte Alegre de 200 para 100 horas em razão de suposta necessidade de redução de despesas com pessoal, porém logrou demonstrar que apesar da motivação apontada, o Município continuou a contratar Professores temporários para desempenhar a mesma função, de modo a caracterizar vício de motivação do ato administrativo e comportamento contraditório da Administração Pública.

2.

Outrossim, apesar de motivado o ato que reduziu a carga horária da impetrante, não se verifica congruência entre o motivo alegado pela Administração Pública e a realidade fática efetivamente demonstrada nos autos.

3.

É dizer, não se verifica pertinência lógica entre a motivação apresentada pela Administração Pública no sentido de que haveria necessidade de redução de despesas e a sua atuação ao contratar temporários.

4.

Este TJPA já se manifestou em sentido semelhante em inúmeros casos semelhantes.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Rosenilda Almeida da Silva
contra ato imputado ao
Prefeito Municipal de Monte Alegre
.

Na peça exordial a impetrante narra que é servidora do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo efetivo de Professora, com ingresso através de concurso público e que, no ano letivo de 2016, fora lotada na rede municipal de educação com carga horária de 200 horas mensais, condição mantida até fevereiro de 2017. (Id n° 6322864)

Aduziu que, em 2017, sofreu redução da carga horária para 100 horas mensais, de modo abrupto e unilateral, sem ter sido precedido de processo administrativo e nem acompanhado de qualquer motivação.

Nesse contexto, pugnou pela concessão de medida liminar para reestabelecer a carga horária de 200 horas mensais e, no mérito, requereu a confirmação da medida liminar e consequente concessão da segurança.

O juízo a quo deferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade coatora reestabelecesse, no prazo de 05 dias, a carga horária da impetrante para 200 horas mensais. (Id n° 6322930)

O Município de Monte Alegre prestou informações em que defendeu não haver ilegalidade no ato administrativo impugnado, pois visou adequar as necessidades da coletividade e do poder público municipal. (Id n° 6322935)

O Juízo de origem concedeu a segurança
pleiteada, ratificando os efeitos da liminar concedida, anulando o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre e determinando que a Autoridade impetrada mantenha a carga horária do impetrante em 200 horas, com os vencimentos correspondentes.
(Id n° 6322951)

Devidamente intimados da sentença, as partes não interpuseram recurso voluntário. (Id n° 6322952)

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da sentença em sede de reexame necessário. (Id n° 2508650)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito ao reexame necessário da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante, ocupante do cargo de Professora, de 200 para 100 horas.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a impetrante teve anteriormente sua carga horária reduzida por ato imotivado, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária (nº 0011014-25.2017.8.14.0032), em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre deferiu tutela de urgência para restabelecimento da carga horária.

Após a determinação do Juízo de origem, a carga horária da impetrante foi novamente reduzida, desta feita o ato administrativo foi motivado em suposta necessidade de redução de despesa com pessoal.

Mesmo assim, a impetrante logrou demonstrar que o Município de Monte Alegre continuou contratando servidores temporários para o cargo de professor, de modo caracterizar a contradição entre a motivação do ato e a conduta estatal (Id n° 6322875 a 6322886), bem como que o ato administrativo não observou o devido processo administrativo, de modo a garantir a observância do contraditório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Outrossim, apesar de motivado o ato que reduziu a carga horária da impetrante, não se verifica congruência entre o motivo alegado pela Administração Pública e a realidade fática efetivamente demonstrada nos autos.

É dizer, não se verifica pertinência lógica entre a motivação apresentada pela Administração Pública no sentido de que haveria necessidade de redução de despesas e a sua atuação ao contratar temporários.

Este TJPA já se manifestou em sentido semelhante em inúmeros casos semelhantes:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA ? CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO? CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO ? DIREITO LÍQUIDO E CERTO ? RECONHECIDO.

1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito;

3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF;

4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e

tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade;

5- Reexame conhecido; sentença mantida. (2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I ?
Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço
.

II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática.

1- Ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua carga horária.

2- Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

3- À unanimidade de votos, em reexame necessário (2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE DUZENTAS E DEZ HORAS-AULA MENSAIS PARA CENTO E CINTO HORASAULA. É POSSÍVEL CONSTATAR POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA (FLS.123/136) QUE EXISTE NOS QUADROS DAQUELE MUNICÍPIO ALGUNS SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO, ISTO É, CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA, COM A MESMA FORMAÇÃO DA IMPETRANTE, E COM A CARGA HORÁRIA DE 200 (DUZENTAS) HORAS-AULA MENSAIS. TAL SITUAÇÃO COMPROVA QUE EXISTE A NECESSIDADE DO DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO NÃO TRANSITÓRIA, COMO É A DE PROFESSOR, O QUE LEVA A CRER QUE NÃO HAVERIA RAZÕES PARA QUE FOSSE REDUZIDA A CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. MÁCULA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPORTOU NA REDUÇÃO DA JORNADA DA IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONÁ-LO ADMINISTRATIVAMENTE OU MESMO NA VIA JUDICANTE, LANÇANDO MÃO DE SUA GARANTIA À AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. ESCORREITA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A AUTORIDADE COATORA QUE PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE EM 200 (DUZENTAS) HORAS-AULA MENSAIS. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJPA. Reexame Necessário n.º 2012.3.000822-4. Secretaria da 1ª Câmara Cível Isolada. Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. Nº Acórdão: 124383. Data do julgamento: 11/09/2013. Data de publicação: 12/09/2013)

Por este motivo, a sentença deve ser confirmada no capítulo em que concede a segurança, para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023